Tribunal: TJES
Processo: 5008418-10.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008418-10.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVALDO ANTONIO MARIM e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA REAL CONDUTOR RECONHECIDA EM SENTENÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD) INSTAURADO COM BASE EM 45 PONTOS. EXCLUSÃO JUDICIAL DE INFRAÇÕES POR ERRO DE AUTORIA. SALDO REMANESCENTE DE 34 PONTOS.
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.
A VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO VINCULA-SE AOS MOTIVOS DECLARADOS EM SUA ORIGEM. O VÍCIO NO SUPORTE FÁTICO IMPÕE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE "APROVEITAMENTO" DE PROCESSO VICIADO PELO JUDICIÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O PSDD Nº 2024-1W7DD.
POSSIBILIDADE DE NOVA INSTAURAÇÃO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COM BASE NA PONTUAÇÃO CORRETA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5008418-10.2024.8.08.0030

Recorrente
: EDIVALDO ANTONIO MARIM

Recorrente
: ARCANGELO MARIM NETO

Recorrido
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido
: MUNICIPIO DE LINHARES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA REAL CONDUTOR RECONHECIDA EM SENTENÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD) INSTAURADO COM BASE EM 45 PONTOS. EXCLUSÃO JUDICIAL DE INFRAÇÕES POR ERRO DE AUTORIA. SALDO REMANESCENTE DE 34 PONTOS.
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.
A VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO VINCULA-SE AOS MOTIVOS DECLARADOS EM SUA ORIGEM. O VÍCIO NO SUPORTE FÁTICO IMPÕE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE "APROVEITAMENTO" DE PROCESSO VICIADO PELO JUDICIÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O PSDD Nº 2024-1W7DD.
POSSIBILIDADE DE NOVA INSTAURAÇÃO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COM BASE NA PONTUAÇÃO CORRETA.

V O T O

O relatório é dispensado (Art. 38, Lei 9.099/95).

1.

Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos e foi devidamente preparado
. Conheço do apelo.

2.

Mérito

A controvérsia reside na manutenção do PSDD nº
2024-1W7DD
após a retirada de 11 pontos do prontuário do recorrente por erro de autoria
.

Conforme a
Teoria dos Motivos Determinantes
, o ato administrativo de instauração do PSDD está estritamente ligado à realidade fática que o motivou — no caso, o acúmulo de
45 pontos
.

Uma vez que o Judiciário reconheceu que parte dessas infrações não pertencem ao condutor, o motivo do ato tornou-se juridicamente inexistente, o que contamina a validade de todo o procedimento administrativo subsequente
.

Não cabe ao Poder Judiciário realizar um "remendo" em processo administrativo em curso para adequá-lo à nova pontuação
.

O devido processo legal exige que o DETRAN/ES, após retificar o prontuário conforme a sentença, instaure
novo procedimento
baseado exclusivamente no saldo correto de
34 pontos
, garantindo ao cidadão o direito de defesa sobre a realidade fática precisa de seus registros
.

Ressalte-se que esta anulação não implica em perdão ou prescrição, visto que o saldo remanescente de 34 pontos permanece íntegro e apto a ensejar nova suspensão, desde que respeitado o rito de instauração escorreito
.

3. Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e declarar a
NULIDADE do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-1W7DD
, determinando a baixa de bloqueios a ele vinculados. Fica o DETRAN/ES autorizado a instaurar novo procedimento administrativo com base na pontuação remanescente (34 pontos), observando o rito legal.

Sem custas ou honorários (Art. 55, LJE).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)